Tribunal: STF
Processo: ARE 1593702
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Marcelo Ricardo Amaral e Rosângela Perpétua Miguel interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 108) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 105):

CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. TESE DEFENSIVA FUNDADA EM RELAÇÃO DE EMPREGO. TEMA JÁ SUBMETIDO À JUSTIÇA DO TRABALHO, COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUDICIAL OU INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL A SER RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    1. Nada obstante a ausência de controvérsia, demonstraram os autores a propriedade do imóvel, bem assim a formalização do comodato, seguido de notificação extrajudicial denunciando o contrato. 
2. A tese defensiva de vício na formação do contrato, cumpre ressaltar, não encontra substrato fático mínimo a justificar a pretendida dilação probatória, em especial quando se leva em conta o fato de que o requerido Marcelo apresentou demonstrativo de pagamento relacionado a vínculo empregatício distinto. 
3. A retomada da posse não interferiu no direito de os requeridos buscarem o reconhecimento da alegada relação de emprego em sede adequada, inclusive com informação de improcedência em primeiro grau, não sendo caso de se reconhecer prejudicialidade externa, tampouco incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar o pedido de retomada do imóvel. 
4. Decorrendo o desapossamento de mero exercício de direito, não cabe responsabilização dos autores pelos danos decorrentes, sendo caso de manter a improcedência do pedido reconvencional. 
5. Recurso improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 112): 

Embargos de declaração. Não indicação concreta de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV, X e XXXV, e 114, incisos I e IX, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 108, fls. 14 e 15):
 
[...]
Diante do fato de que a presente demanda fundamenta-se em relação de emprego, o D. Juízo de piso deveria ter se declarado incompetente para julgar a presente ação. Esse equívoco foi mantido no v. Acórdão. 
Como a controvérsia referente à posse do imóvel decorre de relação de emprego e da função de caseiro, a Justiça do Trabalho é que seria competente para dirimir este conflito, nos termos do artigo 114, incisos I e IX da CF/1988. 
Repise-se, os recorrentes não desocuparam o imóvel sub judice quando foram notificados pelos recorridos porque ainda estavam trabalhando como caseiros no imóvel, conforme bem as testemunhas confirmariam, se os recorrentes tivessem tido essa oportunidade de prova.
Ora, quanto à competência da Justiça do Trabalho, a Emenda Constitucional (EC) nº 45/2004 implementou uma alteração de extrema relevância, haja vista que abriu as portas dessa Justiça Especializada para o processamento e o julgamento de controvérsias originadas a partir das relações de trabalho, e não mais, apenas daquelas decorrentes do vínculo de caráter empregatício. 
[...]
 
Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 121, fl. 2): 

[...]
Arts. 5º, X e XXXV, e 114, I e IX, da CF: 
Não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão. 
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal. 
[...]

Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, Marcelo Ricardo Amaral e Rosângela Perpétua Miguel interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 125), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 125, fls. 9 e 11):
	
[...]
A respeitável decisão que indeferiu o seguimento do Recurso Extraordinário fê-lo por entender que não reuniu condições de admissibilidade, alegando que não restou demonstrada a vulneração aos dispositivos constitucionais arrolados, além de fazer menção a uma suposta pretensão ao reexame de prova, com a invocação da Súmula nº 279 do STF, para justificar a negativa de seguimento, conforme pedimos venia para transcrever abaixo:
[...]
Do equivoco da r. decisão que inadmitiu o Recurso 
Infelizmente, com fundamento em ponderações equivocadas, houve por bem o ilustre presidente da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitir o Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC, em razão do ARE nº 639228/RJ. 
Entretanto, data maxima venia, a r. decisão não acompanha a melhor vertente jurídica, além do que, restou amplamente demonstrada a infringência de dispositivos constitucionais, principalmente no tocante à incompetência material da Justiça Comum para julgar esta lide. 
A discussão é de âmbito constitucional, pois houve transgressão e negativa de vigência a artigos constitucionais, conforme consignado em sede de Recurso Extraordinário. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelos recorrentes, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

Trata-se, na origem, de ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos, na qual se discute a retomada de imóvel ocupado pelos recorrentes, bem como a alegada existência de relação de emprego subjacente e a consequente competência da Justiça do Trabalho.

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, assentou as premissas fáticas do caso, concluindo que a ocupação do imóvel se deu na condição de comodatários, afastando a existência de vínculo empregatício apto a interferir no direito de propriedade dos autores.

Afastou, ainda, a tese de que os cuidados prestados ao imóvel seriam suficientes para descaracterizar o comodato ou evidenciar vínculo empregatício, consignando tratar-se de encargos compatíveis com o referido instituto civil.

Para o adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (eDoc 105, fls. 4, 5 e 6):

[...]
Consta da peça vestibular que os autores são proprietários de imóvel residencial ocupado parcialmente pelos requeridos em razão de contrato de comodato firmado em 02/01/2009, com prazo de duração indeterminado. Não convindo mais prosseguir com o ajuste, foram os requeridos notificados para desocupação voluntária no dia 10/02/2022, sob pena de incidir aluguel mensal de R$1.500,00. Pretendem, pois, a reintegração de posse e a condenação dos requeridos em perdas e danos. 
Os requeridos, em cumprimento de liminar irrecorrida, desocuparam o imóvel em 01/09/2022 (fls. 131), apresentando, conjuntamente, contestação em que negam o comodato, atribuindo a posse a contrato de trabalho na condição de caseiros, em 1998. Afirma que o contrato firmado em 2009 foi forjado, “o reconhecimento do vínculo de emprego e a necessidade de proceder-se a rescisão do contrato de trabalho nos termos da lei”.
[...]
Na hipótese em apreço, nada obstante a ausência de controvérsia, demonstraram os autores a propriedade do imóvel (fls. 24/46, 49/50), bem assim a formalização do comodato (fls. 47/48), seguido de notificação extrajudicial denunciando o contrato (fls. 51/52). 
A tese defensiva de vício na formação do contrato, cumpre ressaltar, não encontra substrato fático mínimo a justificar a pretendida dilação probatória, em especial quando se leva em conta o fato de que o requerido Marcelo apresentou demonstrativo de pagamento relacionado a vínculo empregatício distinto iniciado em 01/02/2020 (fls. 148/149).
[...]
De qualquer forma, a retomada da posse não interferiu no direito de os requeridos buscarem o reconhecimento da alegada relação de emprego em sede adequada, inclusive com informação de improcedência em primeiro grau (fls. 319), não sendo caso de se reconhecer prejudicialidade externa, tampouco incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar o pedido de retomada do imóvel. 
Ressalte-se que o comodato, ainda [que] seja gratuito em sua essência, não impede a definição de encargos por parte do comodatário, de modo que os cuidados com a propriedade que viessem a exceder aqueles inerentes ao próprio instituto (art. 582, CC) não constituem elementos suficientes, por si só, a desvirtuar seu objeto.
[...]

A pretensão recursal, ao sustentar a existência de vínculo empregatício e a incidência da legislação trabalhista, demanda o reexame das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido – providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal –, além de pressupor a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, evidenciando que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária  fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente